Tribunal: TJDFT
Processo: 0705813-90.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS TESTEMUNHAIS. TESTEMUNHA POLICIAL. VÍTIMA. URGÊNCIA JUSTIFICADA. RISCO DE ESQUECIMENTO E MUDANÇA DE ENDEREÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que suspendeu o processo e o prazo prescricional por 16 anos e deferiu a produção antecipada de provas testemunhais, incluindo o depoimento de policial, vítima e testemunha ocular dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a produção antecipada de prova é justificável no caso, especialmente em relação ao agente público e às demais testemunhas; (ii) estabelecer se o decurso do tempo e o risco de mudança de endereço justificam a medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A produção antecipada de provas é admitida em situações excepcionais, nos termos do art. 366 do CPP, sendo justificável quando houver risco concreto de perecimento da prova, como no caso de testemunhas policiais, cuja atividade profissional pode ocasionar esquecimento devido à natureza das ocorrências com que lidam.
4. No caso concreto, já se passaram mais de dois anos dos fatos, o que, somado à possibilidade de esquecimento pela testemunha policial e ao risco de mudança de endereço das testemunhas, justifica a produção antecipada.
5. A concentração dos depoimentos de todas as testemunhas em uma única audiência promove a celeridade processual e a economia de atos, sem prejuízo à defesa, que poderá requerer a repetição da prova caso o acusado compareça posteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 366; STJ, Súmula 455.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.995.527/SE, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 19/12/2022; STJ, RHC 64.086/DF, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 23/11/2016; TJDFT, Acórdão 1913739, 0704063-19.2023.8.07.0012, rel. Sandoval Oliveira, j. 29/08/2024.